Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-67.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-10

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE DUAS PORÇÕES DE MACONHA, COM 2,36G (DOIS GRAMAS E TRINTA E SEIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA, E DE DUAS PORÇÕES DE COCAÍNA, COM 89,02G (OITENTA E NOVE GRAMAS E DOIS CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL PREVISTA NO ARTIGO 42 DA LEI DE DROGAS. ACOLHIMENTO. QUANTUM DE ACRÉSCIMO POR CADA CIRCUNSTÃNCIA JUDICIAL NEGATIVA. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Inviável acolher o pedido de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem e da prisão do apelante, bem como a apreensão de balança de precisão e sacolas plásticas utilizadas para o armazenamento de pequenas porções de droga, comprovam que os entorpecentes encontrados na residência do réu se destinavam à difusão ilícita.

2. A natureza e a quantidade de uma das drogas apreendidas com o apelante – 89,02 (oitenta e nove gramas e dois centigramas) de cocaína – justifica a análise negativa da circunstância especial do artigo 42 da Lei no 11.343/2006, notadamente por se tratar de substância de alta lesividade.

3. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, entende-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa é razoável e proporcional.

4. Recurso da Defesa conhecido e não provido e recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas), efetuar a valoração negativa da circunstância especial descrita no artigo 42 da Lei de Drogas, aumentando a pena de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa para 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade.